Tribunal: TJES
Processo: 0000070-10.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASCHINGTON DA SILVA BREGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000070-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASCHINGTON DA SILVA BREGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A, VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CORRETA A ADOÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Correta a aplicação do redutor em 1/6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000070-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASCHINGTON DA SILVA BREGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A, VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Waschington Da Silva Bregunce
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Colatina
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, condenando-o à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 400 dias-multa, em regime inicial aberto, após a detração penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer, tão somente,
a aplicação da fração máxima quanto ao redutor do tráfico privilegiado
.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de janeiro de 2022, o apelante, ao ser abordado por policiais, afirmou que dentro do armário de sua residência teriam entorpecentes. Os policiais realizaram buscas no local referido, onde foram encontradas 23 pedras de crack embaladas prontas para o comércio, algumas pedras de crack pesando aproximadamente 40g, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e 2 giletes.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e laudo de exame químico.

A
autoria
do apelante, por sua vez, foi comprovada por meio de toda prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria da pena
.

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e multa,
quantum
mantido na fase intermediária.

Na terceira fase, como dito, pretende o apelante a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
em sua fração máxima,
já que aplicada em 1/6 pelo magistrado.

Na presente hipótese, entretanto,
verifica-se razoável o
a aplicação da fração de 1/6.

Importante ressaltar a
discricionariedade
existente quando da aplicação da causa de diminuição de pena em questão, que deve se mostrar adequada ao caso concreto no sentido de ser suficiente à reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido:

Incabível o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no§4º, do artigo 33, em seu patamar máximo, tendo em vista que o quantum de redução de pena é ato discricionário do juiz. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014150162270, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Assim, julgo
suficiente
e
compatível
com o presente caso a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, na
fração de um sexto(1/6)
.

Examinando detidamente os autos, observa-se que o
quantum
de redução decorrente da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, justifica-se em razão especialmente da apreensão de apetrechos para a individualização dos entorpecentes apreendidos, como as "giletes".

Além disso, embora tecnicamente primário, o apelante responde a processos criminais também pela prática de tráfico de drogas e com ele

foi apreendida quantidade considerável de entorpecente altamente nocivo à saúde humana, o crack
.

Assinalo, nesse ponto específico, que a quantidade e a natureza da droga apreendida
podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022),
como ocorreu no caso em análise, já que a pena foi fixada no mínimo legal.

Dessa forma, deve ser rechaçada a única tese recursal deduzida em juízo.

Ante o exposto, por não vislumbrar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.